Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-05.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600295-05.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600295-
05.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas Elder Pontarollo Junior, relativas
as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou a devolução imediata, ao Tesouro Nacional, do
montante de R$ 6.970,00 (seis mil, novecentos e setenta reais). (Prestação de Contas Eleitorais
Final do Requerente Elder Pontarollo Junior, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
Progressistas - PP, na Unidade Eleitoral Prudentópolis/PR. Julgadas aprovadas com ressalvas,
tendo em vista, que verificou-se a despesa no valor de R$ 21.970,00 (vinte e um mil, novecentos e
setenta reais) realizada com recursos do FEFC, para fins de entrega de panfletos sem o
correspondente registro das pessoas que realizaram o serviço e o detalhamento das atividades.
Intimado, o prestador de contas juntou aos autos 10 (dez) comprovantes de pagamento por RPAs
no total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a nota fiscal expedida pela empresa contratada no
montante de R$ 21.970,00 (vinte e um mil, novecentos e setenta reais). Instado novamente a se
manifestar acerca da natureza jurídica da relação firmada com a empresa, o prestador de contas
esclareceu tratar-se de trabalho temporário e juntou contrato de serviço de panfletagem. Em
relação à diferença entre os valores constantes dos recibos e o valor total da nota fiscal emitida
alegou, na manifestação id 127305776, que a contratação previu margem de lucro para o prestador
de serviços, porém, como bem pontuou o Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral.
Apesar de o contrato estipular o valor de R$ 21.970,00 (vinte e um mil, novecentos e setenta reais),
deixa de estipular o valor pelo qual a pessoa jurídica contratada auferirá lucro, ou seja, qual será o
valor efetivamente cobrado pelos serviços prestados. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELDER PONTAROLLO JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELDER PONTAROLLO JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44439581
31/03/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44439581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.487

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600295-
05.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELDER PONTAROLLO JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: ELDER PONTAROLLO JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC).
DIVERGÊNCIA
ENTRE
VALOR
DECLARADO
E
DOCUMENTOS APRESENTADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS
GASTOS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato eleito ao cargo de vereador pelo partido Progressistas (PP) no
Município de Prudentópolis apresentou prestação de contas de campanha referente
às Eleições de 2024, cujos recursos totalizaram R$ 25.920,00, incluindo valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A unidade técnica identificou irregularidades em despesas custeadas com
recursos do FEFC, resultando em parecer conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas.
3. A sentença de primeira instância aprovou as contas com ressalvas e determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 6.970,00, referente a
divergência entre os comprovantes de pagamento por RPAs e a nota fiscal emitida

Num. 44439581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
pela empresa contratada.
4. O candidato recorreu, alegando que a diferença decorre da margem de lucro da
empresa contratada e de custos adicionais não especificados.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, diante
da ausência de documentos que comprovassem a regularidade dos gastos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a diferença entre os valores
comprovadamente pagos aos prestadores de serviço e a nota fiscal emitida pela
empresa contratada compromete a regularidade da prestação de contas e justifica a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos dos artigos 53, II, "c", e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos eleitorais devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo,
contendo descrição detalhada, identificação das partes envolvidas e demais
informações exigidas.
8. A diferença de R$ 6.970,00 entre os RPAs apresentados e a nota fiscal emitida
não foi acompanhada de documentação que esclarecesse adequadamente a
destinação dos recursos.
9. A jurisprudência do TSE tem consolidado o entendimento de que a ausência de
comprovação idônea dos gastos com recursos públicos impõe a devolução ao
erário.
10. Diante da não comprovação da licitude da destinação dos valores e
considerando que foram utilizados recursos do FEFC, correta a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
11. O percentual da inconsistência (26,89% dos recursos arrecadados) não autoriza
a alteração do julgamento para desaprovação total das contas, em respeito ao
princípio da non reformatio in pejus.
12. Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) justifica a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019."

Num. 44439581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, II, "c", 60 e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- Jurisprudência do TSE sobre a necessidade de comprovação idônea de despesas
com recursos do FEFC.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de ELDER PONTAROLLO JUNIOR, relativas às Eleições de 2024,
candidato eleito ao cargo de vereador pelo partido Progressistas (PP), no Município de
Prudentópolis.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 25.920,00, sendo R$ 400,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ 25.520,00 de recursos financeiros
(R$ 520,00 de pessoas físicas e R$ 25.000,00 do partido, oriundos do FEFC) (ID 44321745).
O parecer conclusivo emitido opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44321782),
apontando inconsistências em despesas eleitorais custeadas com recursos do FEFC.
Diante da identificação de divergências referente a gastos com prestador de serviços pagos com
recursos do FEFC, no valor de R$ 6.970,00, o Juízo da 030ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR
determinou o recolhimento do referido montante ao Tesouro Nacional (ID 44321787).
Em suas razões recursais (ID 44321793), o recorrente alega, em síntese, que a diferença de R$
6.970,00 entre os 10 (dez) comprovantes de pagamento por RPAs no total de R$ 15.000,00 e a
nota fiscal expedida no montante de R$ 21.970,00, refere-se ao lucro da empresa contratada. Ao
final, requer o provimento do recurso para o fim de que seja afastada a determinação de
devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e

Num. 44439581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
desprovimento do recurso, considerando que a irregularidade identificada não foi justificada,
devendo ser mantida a determinação de recolhimento de valores ao erário (ID 44369270).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente busca a reforma da sentença que, julgando as contas aprovadas com ressalvas,
determinou a devolução do valor de R$ 6.970,00 ao Tesouro Nacional, decorrente de
irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
Constou do parecer conclusivo (ID 44321782) que foram identificadas inconsistências em gastos
pagos com recursos do FEFC, remanescendo uma divergência não justificada no valor de R$
6.970,00, a saber:
“Constou no Relatório Preliminar (itens 2.1 e 3.1), que se verificou haver despesa no
valor de R$ 21.970,00, realizada com FEFC, para fins de entrega de panfletos (Nota
Fiscal nº 42, Id 125871920), sem o correspondente registro das pessoas que
realizaram o serviço e o devido detalhamento, nos termos do art. 35, § 12 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, requerendo-se a juntada de documento
comprobatório da contratação e recibo de pagamento do pessoal que prestou o
referido serviço. Na ocasião da manifestação, o prestador de contas juntou aos
autos 10 (dez) comprovantes de pagamento por RPA (Recibo de Pagamento a
Autônomo), totalizando R$15.000,00 (quinze mil reais), documentos de ID
126396489 e 126396490, e também a Nota Fiscal expedida pela empresa
contratada (ID 126396491), no montante de R$21.970,00 (vinte e um mil novecentos
e setenta reais).”

Em seu recurso, o recorrente afirma que “a diferença entre o valor apresentado em RPA’s pelo
prestador de serviço e o valor total da nota fiscal decorre da margem de lucratividade da
atividade, do eventual emprego de insumos como combustível ou alimentação para a prestação
do serviço, ou mesmo do eventual emprego de mão de obra própria ou familiar no serviço.” (ID
44321793)
Sem razão o recorrente.
Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 44439581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, tendo em vista que o recorrente deixou de apresentar outros documentos que
esclareçam ou detalhem os serviços contratados, não logrou êxito em justificar a discrepância
detectada.
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$
6.970,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, mostra-se escorreita a sentença que determinou a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Registre-se que a justificativa de que a diferença seria o lucro que a pessoa jurídica efetivamente
obteve da contratação não encontra amparo nos documentos acostados nos autos. Incumbiria ao
prestador apresentar os contratos referentes aos serviços prestados pelos terceiros contratados e

Num. 44439581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
definir o lucro eventualmente auferido pela empresa. Apesar de o contrato estipular o valor de R$
21.970,00 (vinte e um mil, novecentos e setenta reais), não há previsão do valor do lucro da
pessoa jurídica intermediária, ou seja, qual será o valor efetivamente cobrado pelos serviços
prestados. Assim, constata-se a inobservância do disposto no artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Na hipótese, embora perceba-se que a inconsistência, por si só, representa aproximadamente
26,89% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 25.920,00), tendo em vista o princípio non
reformatio in pejus, é de se manter a aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Em conclusão, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por ELDER PONTAROLLO JUNIOR, mantendo-se a sentença que julgou aprovadas
com ressalvas as contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024, bem como a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600295-
05.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELDER PONTAROLLO
JUNIOR VEREADOR, ELDER PONTAROLLO JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ
CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44439581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350762700000043384106
Número do documento: 25033113350762700000043384106
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:53:50
SESSÃO DE 25.03.2025